Tribunal: TJDFT
Processo: 0012800-69.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012800-69.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DARLEI SOARES DE SOUSA, DIOGO CARNEIRO DOS SANTOS, DIRLEI BONFIM NEVES, EDIMARCIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA CHAGAS DA LUZ JUNIOR, JOCIMAR GUEDES MACIEL, JOSE SOUSA DE BRITO, MARIA LUCIA BEZERRA NUNES, PAULO CESAR REIS, RAFAEL PESSOA CARDOSO, RENE CAMELO DE BRITO, AROLDO RODRIGUES DOS SANTOS CESSIONÁRIO: LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Antes de analisar o requerimento de expedição de certidão, intime-se o requerente MARTINS &amp; COELHO LTDA EPP (IDs 21929798/21930460), para que, no prazo de 3 (três) dias, apresentem declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal, bem como informem se a certidão pretendida é para participação no REFIS. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor DARLEI SOARES DE SOUSA (IDs 21929798/21930460), cedidos originariamente ao cessionário CODYR REPRESENTACOES COMERCIAIS EM PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, apresentado pelo requerente MARTINS &amp; COELHO LTDA EPP. Publique-se. Intime-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios